Tribunal: STF
Processo: RE 585535
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-01
Data de publicação: 2010-02-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO 
   GERAL RECONHECIDA. TRIBUTÁRIO. ICMS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. 
   AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE 
   VIOLAÇÃO AO ARTIGO 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. 	A Lei paulista 9.903,
   de 30.12.1997, apenas impôs a divulgação, pelo Chefe do 
   Executivo, do emprego dos recursos provenientes do aumento da 
   alíquota de 17 para 18%, previsto no mesmo diploma.
2. 	A 
   proibição de vinculação de receita de impostos prevista no art. 
   167, IV, da Constituição Federal, impede a fixação de uma prévia 
   destinação desses recursos, o que não se verificou no presente 
   caso.
3. 	Recurso extraordinário conhecido e improvido.